Tribunal: TJMT
Processo: 1021011-47.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021011-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 041.599.711-99 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), WELLINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 693.762.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 14 da Lei n.º 10.826/03 e 330 do Código Penal, c.c. arts. 61, I, e 69 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) a nulidade da abordagem policial e, consequentemente, a absolvição do acusado; ou, subsidiariamente, (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal violaram princípios constitucionais, acarretando nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se o regime semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser reformados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial e a busca pessoal foram legítimas, pois houve fundada suspeita motivada pelo comportamento do réu, que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, desobedeceu ordem de parada e arremessou uma arma de fogo pela janela do veículo, configurando circunstâncias suficientes para justificar a atuação dos agentes de segurança.

A confissão do réu em juízo confirma a materialidade e a autoria do crime, reforçando a validade das provas e afastando a alegação de ilicitude, sendo inaplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

O regime semiaberto foi corretamente fixado, tendo em vista a reincidência do réu, conforme certificado nos autos, impossibilitando a fixação do regime aberto nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o réu é reincidente em crime doloso, não preenchendo os requisitos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A abordagem policial é legítima quando há fundada suspeita, baseada em elementos objetivos que justifiquem a atuação dos agentes de segurança.

A confissão do réu em juízo corrobora a materialidade e autoria do delito, afastando a alegação de nulidade das provas e a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente, conforme determina o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 33, § 2º, "c", 44, II, e 69; Lei n.º 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/06/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de FRANCISCO GUIMARÃES DA SILVA, contra sentença editada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que
condenou o apelante
pela prática dos crimes dos artigos 14, da Lei n.º 10.826/03 c.c 330 c.c art. 61, inciso I e art. 69, todos do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

Em

suas razões recursais, a defesa requer:
1)
a nulidade da abordagem/busca pessoal realizada no réu e, por derradeiro, das provas ali obtidas, com a consequente absolvição. Alternativamente:
2)
a alteração do regime de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (pag. 181/185-PDF)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do recurso defensivo (pag. 188/194-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº GERSON N. BARBOSA é pelo
desprovimento
do recurso (pag. 196/202-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia, no dia 13.08.2024 em vias públicas desta cidade e comarca de Rondonópolis, o acusado foi abordado pela Polícia Militar portando arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que o acusado conduzia um veículo Corolla, cor prata placa NKZ-8480, apresentando sinais de nervosismo quando avistou a viatura da Polícia. Na ocasião,
desobedecendo ordem de parada emanada pela GUPM, o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitando a sinalização de trânsito e normas da via
.

Segundo a denúncia,
durante a fuga o denunciado dispensou no trajeto uma arma de fogo calibre 38 com cinco munições do mesmo calibre,
recuperada pela guarnição.

O denunciado foi conduzido à DePol e solto mediante o pagamento de fiança.

Por esses fatos o réu foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência a pena de 2 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 20 dias multa, nos termos da sentença, da qual recorrem postulando o que segue:

DA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

Requer-se a defesa, seja declarada a nulidade da abordagem policial, seguida da absolvição do acusado, ao argumento de que
“...não foi demonstrada a necessária justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada, visto que um simples nervosismo do motorista, não se mostra razoável considerar fundadas suspeitas ou mera atitude suspeita.”
(pag. 183-PDF).

A jurisprudência dos tribunais superiores estabelece que a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige a presença de uma fundada suspeita, que deve ser baseada em um juízo de probabilidade, descrito com precisão e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

Essa suspeita deve evidenciar a urgência da diligência, e a legalidade da busca é muitas vezes analisada caso a caso, considerando as circunstâncias específicas que motivaram a ação policial.

Analisando o caso dos autos,
verifico não haver nulidade a ser declarada.

Segundo consta das declarações do Sargento WELLINGTON SANTOS DA SILVA, dadas em juízo, a guarnição da Polícia Militar realizava o patrulhamento na referida região quando, ao se aproximar de um quebra-molas, avistou o acusado dirigindo o veículo Corolla, o qual tinha placa de Tocantins, aparentando nervosismo ao ver a viatura.

Tal fato fez os policiais procederem o acompanhamento do veículo por algum tempo, em seguida emitir alerta/ordem de parada, sendo atendido pelo acusado. Ocorre que ao fazerem a aproximação do veículo o acusado arrancou com ele empreendendo fuga, só aí iniciando-se a perseguição. Durante a fuga a polícia verificou que o acusado jogou um objeto pela janela, sendo recuperado pelos policiais, se tratando de uma arma de fogo.

Nesse sentido, destaco as declarações do Policial WELLINGTON SANTOS DA SILVA, em juízo:

“WELINGTON SANTOS “A guarnição estava em rondas ... aí guando nós diminuímos a viatura para passar no quebra mola, nós estava atrás do veículo Toyota Corolla prata. O que chamou a atenção foi duas situação. Primeiro porque a placa dele era de fora, salvo engano Tocantins e segundo é que o condutor se mostrou um pouco de nervosismo ao aproximarmos da traseira dele. Isso chamou minha atenção, aí nós andamos umas três quadras e viramos a direita. E quando nós viramos a direta ele continuou um pouco apreensivo. Aí eu falei vamos efetuar a abordagem nesse veículo, aí quando nós emitimos o sinal sonoro para que ele parasse, logo a frente ele veio a parar. Aí quando ele parou eu desci e ordenei que o mesmo descesse ... quando eu ordenei para que o mesmo descesse ele arrancou com o veículo... ele se deslocou pelo bairro... entrou na contramão ... nisso eu pedi apoio aí ele voltou para a rio branco, na região do supermercado tropical e numa das curvas eu visualizei quando ele lançou para fora do veículo uma arma de fogo. Aí nesse momento eu comuniquei as demais viaturas que ele avia lançado uma arma de fogo pela janela ... aí depois outras viaturas conseguiram aborda-lo, ai eu cheguei, efetuamos a detenção dele ... aí a guarnição foi lá e encontrou a arma de fogo que está anexa ao BO. e foi isso.”
(pag. 168-PDF).

O réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu os acontecimentos conforme descrito na denúncia e declarado pelo policial em juízo. Explicou que, de fato, estava portando a arma de fogo e, por esse motivo, mesmo após ter parado o veículo, saiu novamente, e num certo momento arremessou a arma para fora do veículo:

“RÉU: o carro que eu estava era emprestado né , aí eu tava com a arma de fogo , isso que foi o problema entendeu eu tentei afastar, umas três ou quatro quadras, aí eu tentei jogar ai eu vi que não tinha como eu parei... a arma era minha, o carro emprestado... eu encostei né, só que me deu aquele negócio na cabeça... eu vi a cagada que eu fiz e resolvi parar . que percebeu que a polícia deu ordem de parada, mesmo assim eu continuei e parei.”
(pag. 168-PDF).

Conforme se nota, ao contrário do alegado pela defesa do apelante, a ação policial foi plenamente justificada e dentro dos limites legais. Primeiro porque a suspeita se originou porque o policial notou o desconforto do réu com a aproximação da viatura, motivando inicialmente apenas um acompanhamento da viatura, e percebendo a atitude suspeita é que só então foi dada a ordem de parada, o que foi confessado em juízo pelo próprio acusado. Segundo porque a revista pessoal sequer foi necessária para a apreensão da arma de fogo, porquanto o réu, após empreender fuga, acabou jogando fora a arma, o que foi possível ser visto pela guarnição da polícia.

Ademais, a matéria foi debatida na sentença originária, oportunidade em que o magistrado observou que o réu confessou o delito em juízo e que tal confissão não só corrobora com as provas tidas como ilegais pela defesa, como também não são afetadas pela Teoria da árvore envenenada, por se tratar de provas independentes.

Verbis, trecho dos fundamentos da sentença:

“Sem delongas, AFASTO a preliminar arguida pela Defesa no que tange a ilicitude da prova, uma vez que durante o réu optou por confessar em juízo a prática delituosa, sendo certo que neste ponto os fatos confessados são corroborados pelas provas supostamente ilícitas, confirmando sua versão sem lhe causar nenhum prejuízo.

17. Destarte, o acusado afirma que tentou fugir da guarnição policial o que, por si só, constitui justificativa plausível para abordagem.

18. Assim, não há que se falar na ocorrência de provas ilícitas, ou mesmo em contaminação dos demais elementos probatórios em consideração à Teoria dos frutos da árvore envenenada.

19. De sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.”
(pag. 149-PDF)

“En passant”
o trabalho da Polícia, diante de tais fatos e circunstâncias como ocorreram, legitimam a atuação dos agentes de segurança pública.

Os agentes da polícia atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ, verbis:

(STJ)
“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

A polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública e, no caso, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto e, não há qualquer elemento que possa tornar ilegítima a atuação dos agentes da polícia, ao menos não ficou comprovado pela defesa.

Diante disso, não há se falar em absolvição por ilegalidade das provas.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa busca ainda a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Para tanto aduz que
“o regime semiaberto no caso em tela mostra-se desproporcional, ao passo que o apelante, conforme relatou em audiência, tinha receio de atentarem contra sua vida...”
(ID 226463189-pag. 05).

O pleito não merece acolhida.

Conforme consta na sentença, o magistrado, após fixar a pena de 2 anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, 15 dias de detenção pelo crime de desobediência, e 20 dias multa, fixou o regime semiaberto, seguindo a norma contida na alínea “c” do art. 33, §3º, “c” do CP,
verbis:

“ c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

No caso escorreito o regime semiaberto fixado, diante da condição de reincidente do acusado, como observado pelo magistrado ao negativar os maus antecedentes:

“
Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, uma vez que possui uma condenação por crime anterior
. No entanto, considerando que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento em observância à Súmula 241 do STJ.”

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Nos mesmos moldes acima anunciado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, previsto no art. 44, do Código Penal, encontra resistência na condição de reincidente do acusado:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II-
o réu não for reincidente em crime doloso
;”

Conquanto o §3º do art. 44 do CP, preveja a possibilidade de substituição em casos do agente ser reincidente, no presente caso a medida não se revela recomendável, uma vez que é dos autos
tratar-se de réu reincidência específico
(Executivo de pena – ID 211630944-pag. 02).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, para manter a sentença originária inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025